Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de partilha de bens. Casamento. Regime de bens. Comunhão parcial. Divórcio decretado e averbado. Partilha do patrimônio comum amealhado na constância do vínculo conjugal. Postergação. Pretensão de dissolução do acervo patrimonial comum. Sentença. Reconhecimento da prescrição (CPC, art. 487, II). Prazo prescricional decenal (CC, art. 205). Inaplicabilidade. Desconstituição do condomínio instaurado. Direito potestativo. Fulminação. Insubsistência. Prescrição. Infirmação (REsp no 1.817.812/SP). Apelação provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de partilha de bens, acolhera a prejudicial de mérito suscitada no âmbito da contestação, declarando a prescrição da pretensão autoral em razão do aperfeiçoamento do prazo decenal e extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, almejando o autor, ora apelante, a cassação do decisório e o regular prosseguimento da demanda que manejara sob a ótica da imprescritibilidade da pretensão de partilha de patrimônio reputado comum.
II. Questão em discussão
2. O objeto do recurso cinge-se à aferição da fulminação da pretensão à perquirição da partilha de bens imóveis supostamente adquiridos na constância do vínculo conjugal havido entre as partes, cuja postergação da ultimação teria decorrido de ocultação patrimonial pela ex-consorte, ou se a pretensão se revela impassível de ser atingida por limitação temporal de ordem prescricional, legitimando o prosseguimento do fluxo processual mediante apreciação do mérito da postulação.
III. Razões de decidir
3. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
4. Instituído condomínio ante a postergação da partilha do patrimônio amealhado na constância do vínculo conjugal que subsistia entre os ex-cônjuges, ressoa lícito que qualquer um deles, na condição de coproprietário, exercite o direito potestativo direcionado ao desfazimento da relação jurídica material estabelecida, encerrando a pretensão de extinção de condomínio, nomeadamente de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, a forma de ser consumada a meação do acervo partilhável, acaso passível de desmembramento (CC, art. 87), ou a adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de estar-se diante de bens indivisíveis e de não existir acordo entre as partes (CC, art. 1.322).
5. Evidenciado que o patrimônio constituído na constância do vínculo matrimonial se mantém indiviso até que promovida sua partilha, implicando a cotitularidade dos ex-consortes enquanto não extinto o estado de indivisibilidade, a par de que não restara legalmente apregoado prazo a fim de restringir o lapso temporal conferido aos ex-cônjuges para a realização do direito potestativo que lhes é assegurado à partilha do patrimônio comum, ressoa inexorável que a pretensão direcionada à dissolução do condomínio vigorante é impassível de ser sujeitada ao fenômeno prescricional, porquanto, a par de retratar mero efeito patrimonial decorrente do divórcio havido, encerra a incidência subsidiária da legislação material e processual aplicável à conjuntura de co-propriedade, a qual viabiliza a perquirição da cessação dessa relação jurídica material a qualquer tempo.
6. De conformidade com o entendimento recentemente sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do REsp no 1.817.812/SP, o direito à partilha consubstancia o poder de, almejando qualquer dos ex-cônjuges a extinção do condomínio instaurado, dissolver o acervo de bens partilhável e pautado pela copropriedade, independentemente de subsistir a vontade do outro envolvido, pretensão essa que, por não se amoldar ao intento de obter a satisfação de obrigação de dar, fazer ou não fazer – ora características da perseguição de direitos subjetivos por via de ações condenatórias –, mas sim de direito potestativo, se revela imprescritível, sendo garantida aos ex-consortes a possibilidade de submeter o pretendido à apreciação do órgão judicante a qualquer momento sem as amarras temporais inerentes à prescrição ou decadência.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.